Tribunal: TJDFT
Processo: 0016301-28.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS COMERCIAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO E INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. ART. 921, III, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESENÇA. PRAZO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Transcorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se a contagem do prazo prescricional intercorrente.
2. A contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado na Súmula 150 do STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Nesse sentido, o Enunciado no 196 do FPPC: "O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação".
3. O artigo 921, III, e §1o, do CPC prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente (Enunciado no 195 do FPPC)
4 No caso específico, emergindo de contrato de locação de espaços comerciais, o prazo prescricional aplicável à cobrança de aluguéis é de três anos, conforme art. 206, §3o, inciso I, do Código Civil.
5 In casu, o processo foi suspenso em novembro de 2017 e teve uma breve retomada em junho de 2019 com pedido de penhora, que foi indeferido. Após isso, permaneceu inativo por mais de três anos, sendo reativado somente em setembro de 2023.
6 A análise do processo revela que, apesar da suspensão do processo e da subsequente inércia do exequente por mais de três anos, não houve diligências suficientes que interrompessem ou suspendessem o prazo prescricional, culminando na correta aplicação da prescrição intercorrente e na extinção da execução.
7 RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.